Tribunal: STF
Processo: RE 1354022
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto pelo Estado do Rio de Janeiro em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquela unidade federativa assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO NO QUE SE REFERE AOS JURADOS E CORREÇÃO MONETÁRIA E À INCIDÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 DADA PELA LEI 11.960/09, A DECISÃO ATACADA MERECE PEQUENO REPARO. ARTIGO 5º DESTE ÚLTIMO DIPLOMA DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REFERENTE AOS JUROS DE MORA QUE SE APLICA APENAS A DÍVIDAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES ORIUNDAS DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA, COMO É O CASO DA DEMANDA EM ANÁLISE, A DECISÃO PREVIU QUE FOSSEM OBSERVADOS OS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. NO QUE SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SE MANIFESTOU APENAS QUANTO ÀS REGRAS PARA A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DE PRECATÓRIOS, FALTANDO AINDA UM PRONUNCIAMENTO EXPRESSO QUANTO ÀS REGRAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE RELATIVA ÀS CONDENAÇÕES. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA TÃO SOMENTE NA PARTE RELATIVA À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, A FIM DE QUE SE SUBMETA, A PARTIR DE 30 DE JUNHO DE 2009, À SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, DEVENDO SER MANTIDO O CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. QUESTIONAMENTO QUANTO A NÃO APLICAÇÃO DO REDUTOR REFERENTE AO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. APELANTE QUE DEVERIA APRESENTAR ESPECIFICADAMENTE CÁLCULO QUE COMPROVASSE A AUSÊNCIA DO CÔMPUTO DO TETO REMUNERATÓRIO NO CÁLCULO DO PERITO. POSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO QUANDO HÁ QUANTIA INCONTROVERSA. JULGAMENTO DO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL DESFAVORÁVEL. SUCUMBÊNCIA TOTAL. HONORÁRIOS ADEQUADAMENTE FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



     Devolvidos os autos à Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal, para a reapreciação da matéria, foi refutado o juízo de retratação em acórdão assim ementado:



    RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EM OBSERVÂNCIA ÀS DECISÕES DO PRETÓRIO EXCELSO E RECONHECENDO A NATUREZA ALIMENTAR DO DÉBITO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA, A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU FOI MODIFICADA TÃO SOMENTE NA PARTE RELATIVA À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, A FIM DE QUE SE SUBMETA, A PARTIR DE 30 DE JUNHO DE 2009, À SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, DEVENDO SER MANTIDO O CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO. CONTROVÉRSIA INSTAURADA COM A EDIÇÃO DA LEI Nº 1.206/87, QUE EM SEU ARTIGO 5º, EXCLUIU OS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA DO REAJUSTE DE 70,5% CONCEDIDOS AOS DEMAIS SERVIDORES ESTADUAIS. NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL NOS MOLDES DA DECISÃO PROFERIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 583/87, REITERADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RECENTEMENTE, FIRMOU POSICIONAMENTO EM RELAÇÃO AO MONTANTE REMUNERATÓRIO RECEBIDO PELOS SERVIDORES PÚBLICOS, PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. TEMA Nº 639. A HIPÓTESE DOS PRESENTES AUTOS NÃO DIVERGE AO POSICIONAMENTO DA CORTE SUPERIOR, ESTANDO OS VENCIMENTOS DA RECORRIDA DENTRO DO TETO REMUNERATÓRIO, AINDA QUE CALCULADOS SOBRE PERÍODOS DIVERSOS. SERVIDOR QUE FAZ PARTE DA AÇÃO ORIGINÁRIA, PROC. 0024210-36.1988.8.19.0001, TRANSITADA EM JULGADO, NA QUAL FOI RECONHECIDA A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 



    Desse modo, foi determinada subida dos autos a este Supremo Tribunal Federal.



    Em suas razões recursais, o recorrente aponta violação às normas contidas nos arts. 5º, LV, 37, XI, e 102, § 2º, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, a não aplicação do IPCA-E a partir de 26/03/2015, já que o entendimento adotado nas mencionadas ADIs se limita aos precatórios, requer a aplicação da TR como índice de correção monetária. 



    Aduz, ainda, que “[...] o Sr. Perito só considerou a incidência do teto remuneratório quando o contracheque do servidor originalmente assim já indicava, ignorando que, justamente em razão do aumento de 24%, aqueles vencimentos que não atingiam o teto passaram a ultrapassá-lo”. 



    Ao final, requer o provimento do recurso por violação aos dispositivos constitucionais mencionados. 



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. De início, quanto à violação ao art. 37, XI, da Constituição Federal, a arguição não merece provimento.



    Passa, necessariamente, pelo reexame fático-probatório constantes dos autos rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto à pertinência dos cálculos periciais consignados na planilha elaborada pelo contador judicial, segundo os quais o teto constitucional não haveria sido excedido. Incide, na espécie, o óbice previsto no Enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    Transcrevo a seguir o seguinte trecho consignado no voto condutor do acórdão recorrido: 



    Igualmente seria rechaçada a alegação de que o cálculo do Perito não observou o limite constitucional, eis que se verifica na planilha elaborada pelo Contador Judicial a observação de que o servidor não excedeu o limite salarial, afirmação contra a qual o Estado não faz qualquer prova, deixando do cumprir o exigido no artigo 475-L, § 2º do Código de Processo Civil. 



    Por certo, caberia ao Agravante contrapor-se especificamente ao laudo pericial, indicando os meses em que o perito não respeitou o teto constitucional, bem como o valor em excesso. 



    Com base nesse raciocínio, constata-se que a planilha apresentada pelo Estado indica o valor incontroverso, a despeito da cumulação de pedidos nos embargos à execução. 



    Quanto ao pedido referente à plicação da TR como índice de correção monetária, no termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação dada pela Lei n. 11.960/09, melhor sorte não assiste ao recorrente. 



    No âmbito da repercussão geral da questão suscitada, o Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 870.947/SE, ministro Luiz Fux, DJ de 9.11.2017, firmou a seguinte tese (com meus grifos): 



    “1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. E STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).” 



    Buscando modular aquele julgamento, os entes públicos réus opuseram embargos de declaração. Na sessão de 3.10.2019, todavia, o Plenário do STF, em julgamento majoritário, rejeitou tais embargos, havendo recusado a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos. 



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator